Tribunal: TJSP
Processo: 2068727-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu apenas parcialmente o efeito modificativo pleiteado. Inconformismo. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME-CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência quanto à disponibilização de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu apenas parcialmente o efeito modificativo pleiteado. Inconformismo. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME-CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência quanto à disponibilização de home-care ao autor pelo período de 24 horas. Inconformismo. Acolhimento parcial. Elementos constantes dos autos colocam em dúvida se os cuidados de que o autor necessita extrapolam, de fato, a mera atuação de cuidadores. Disponibilização do enfermeiro/técnico de enfermagem em atendimento home-care seja limitado ao período de 12 horas diárias. Determinação, ainda, para que a requerida arque com os atendimentos que lhe foram prescritos (fisioterapia domiciliar com especialidade neuro-respiratória, fonoaudiólogo, fisioterapia e terapia ocupacional), juntamente com os medicamentos de uso regular que faria jus o paciente no caso de internação hospitalar. Disponibilização de cama hospitalar, cadeira de rodas e fraldas que, a princípio, extrapola os limites do contrato, devendo ser providenciados pela própria família do agravante. Reforma da decisão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068727-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que são agravantes WLADEMAR
MATAVELLI e ALAERTE JOSE RADAVELLI, é agravado UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso e julgaram prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6.440
2
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 e Agravo Interno
2068727-79.2020.8.26.0000 /50000
Agravante: Waldemar Radavelli, representado por seu filho Alaerte José
Radavelli
Agravada: Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Matão
Voto no 6.440
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu apenas parcialmente o
efeito modificativo pleiteado. Inconformismo. Hipótese em que o
julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME-CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de
urgência quanto à disponibilização de home-care ao autor pelo
período de 24 horas. Inconformismo. Acolhimento parcial.
Elementos constantes dos autos colocam em dúvida se os cuidados
de que o autor necessita extrapolam, de fato, a mera atuação de
cuidadores.
Disponibilização
do
enfermeiro/técnico
de
enfermagem em atendimento home-care seja limitado ao período
de 12 horas diárias. Determinação, ainda, para que a requerida
arque com os atendimentos que lhe foram prescritos (fisioterapia
domiciliar com especialidade neuro-respiratória, fonoaudiólogo,
fisioterapia
e
terapia
ocupacional),
juntamente
com
os
medicamentos de uso regular que faria jus o paciente no caso de
internação hospitalar. Disponibilização de cama hospitalar, cadeira
de rodas e fraldas que, a princípio, extrapola os limites do
contrato, devendo ser providenciados pela própria família do
agravante. Reforma da decisão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Waldemar Radavelli, representado por seu curador provisório Alaerte Jose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6.440
3
Radavelli, contra a r. decisão de fls. 34 que, nos autos de ação de obrigação
de fazer ajuizada em face de Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho
Médico, indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ela pleiteado, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Defiro gratuidade da justiça ao autor e prioridade na
tramitação do feito.
Consoante se infere do documento de fl. 20 o autor
encontra-se hospitalizado, presumindo-se que lhe
estão sendo ministrados os cuidados necessários.
Não há comprovação da negativa da ré em atender
administrativamente a pretensão do requerente.
Consoante já se verificou em outros processos que
tramitaram nesta comarca (por exemplo TJSP

Agravo Interno no. 2206010-18.2018.8.26.0000/50000
- Rel. Des. Rodolfo Pellizari - j. 15.01.2019), a ré
possui, ou possuía, instalações denominadas "hospital
care", atendendo, conforme o caso, pacientes que a
princípio necessitavam de "home care".
Assim sendo, considerando que o autor já está sendo
atendido de forma hospitalar, levando em conta a
referida inexistência de provocação administrativa e o
mais acima exposto, não vislumbro a presença dos
elementos que justificariam, neste momento, a
postulada tutela de urgência, que fica, por isso,
indeferida. (...)”
Inconformada, sustenta o recorrente que as provas
produzidas nos autos já se mostram suficientes para a concessão da tutela.
Defende que não pode ser atendido em ambiente hospitalar pelo período
necessário sem se expor a infecções, necessitando de cuidados médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6.440
4
domiciliares. Pugna, assim, pela concessão da liminar, para determinar o
imediato início do tratamento “home care”, conforme prescrição inicial
juntada à exordial.
O recurso foi processado com a concessão parcial do
efeito modificativo pleiteado (fls. 57/59), tendo sido interposto embargos de
declaração contra tal decisão, os quais foram recebidos por esta Relatoria
como agravo interno.
Contraminuta ofertada à fls. 64/77.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer à fls. 119/125, opinando pelo provimento do recurso.
Decorrido o prazo sem manifestação das partes em
relação à realização do julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
De início, cumpre julgar prejudicado o agravo interno
tirado contra a decisão de fls. 57/59, que deferiu o efeito modificativo
pleiteado apenas de forma parcial, isso em razão do julgamento do mérito do
agravo de instrumento que ora se faz.
Importante salientar que em sede de agravo de
instrumento e em fase de cognição sumária este juízo ad quem limitar-se-á a
analisar a presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da
tutela antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que ainda
depende da observância do devido processo legal.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6.440
5
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que o autor-agravante, idoso
de 81 anos de idade - cuja alta hospitalar se deu no último 27 de março - é
totalmente dependente de terceiros, de medicamentos e, ainda, de
atendimento com nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional e, ainda, de fisioterapeuta domiciliar com especialidade
neurorespiratória.
Por ocasião da apreciação da tutela, foi ainda
ponderado que o autor possui dieta exclusiva por via alternativa SNE (sonda
nasoentérica), atividade que, a princípio, extrapola a mera atuação de
cuidador.
Tal situação, por sua vez, não justifica a concessão da
tutela nos termos pleiteados na exordial, a saber, atendimento home care com
equipe de enfermagem 24 horas por dia. Isso porque não se pode afirmar, de
plano, pelos documentos juntados aos autos até o momento, que os cuidados
de que o senhor Waldemar necessita 24 horas por dia somente podem ser
realizados por enfermeiros ou técnicos de enfermagem, razão pela qual se
ratifica a tutela parcial concedida à fls.57/59, para que a requerida
disponibilize profissional da área de enfermagem ao atendimento do
recorrente, pelo período de 12 horas diárias.
Registre-se, por oportuno, que a presença de
enfermeiros ou técnicos de enfermagem junto ao autor não desonera o
paciente do custeio de suas necessidades básicas, cuidados esses a serem
prestados por seus familiares/responsáveis, por eles próprios ou por meio de
cuidador, cuja contratação, aparentemente, já foi realizada, conforme se
observa do documento de fls. 271 (autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6.440
6
Por outro lado, como já relatado, a prescrição contida
no relatório médico juntado aos autos não se limita a cuidados inerentes à
vida cotidiana do paciente (tais quais higiene a alimentação), envolvendo
também, diversas frentes de atenção clínico-terapêutica (fisioterapia
domiciliar com especialidade neuro-respiratória, fonoaudiólogo, fisioterapia e
terapia ocupacional), que, pela necessidade de profissional especializado
devem, neste momento, serem fornecidos pela requerida-operadora,
juntamente com os medicamentos de uso regular que faria jus o paciente-
agravante no caso de internação hospitalar, ora substituída pela domiciliar.
Por sua vez, a disponibilização de cama hospitalar,
cadeira de rodas e fraldas não deve ser atribuída à requerida, porquanto a
entrega de tais itens, a princípio, extrapola os limites do contrato celebrado
entre as partes, devendo serem providenciados pela própria família do
agravante.
É certo que a análise mais aprofundada da matéria está
reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários, inclusive
do resultado de eventual perícia, a fim de se verificar, com segurança, quanto
à necessidade ou não de disponibilização de home care ao autor e, em caso
positivo, a sua extensão.
Porém, ao menos pela análise dos documentos médicos
juntados aos autos até o momento, de rigor a concessão parcial da tutela
pleiteada, nos termos aqui fixados.
De mais a mais, vale ponderar que a medida se revela
dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito
do processo se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação
ser convertida em perdas e danos. O que não se pode, neste momento, é negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068727-79.2020.8.26.0000 -Voto no 6.440
7
ao autor o direito de ser convenientemente tratado e assistido.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, julgo PREJUDICADO o agravo interno e DOU
PARCIAL provimento ao agravo de instrumento.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora